Tribunal: TJMT
Processo: 0001987-73.2014.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001987-73.2014.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS GOMES DE LIMA - CPF: 056.037.784-31 (EMBARGANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), TAINAN CATARINA FERREIRA SEPPA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DALVINA FERREIRA SEPPA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE E OBSCURIDADE
NO JULGADO, ALÉM DA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

- O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matérias já devidamente apreciadas e decididas pelo órgão colegiado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE

JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA
contra o v. acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal n.o
0001987-73.2014.8.11.0010
(ID 110968969), por meio do qual fora
desprovido
o recurso interposto pelo ora embargante
,

cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos,
in litteris
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 157, CAPUT, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, AMBOS, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE NULIDADE DA SENTENÇA FULCRADOS NA SUPOSTA DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA, MORMENTE DIANTE DO EXCLUSIVO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO APELANTE NA FASE EXTRAJUDICIAL

–
IMPROCEDÊNCIA
– PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO ROUBO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS – VALOR AO RECONHECIMENTO DO APELANTE PERPETRADO PELAS VÍTIMAS EM CONVERGÊNCIA COM OS ELEMENTOS JUDICIALIZADOS NOS AUTOS –
2)
PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE REVISÃO DA PENA MEDIANTE O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DA SUBSEQUENTE READEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA –
INVIABILIDADE
– DOSAGEM PENAL SEM REPAROS –
APELO DESPROVIDO
.

1.
A negativa de autoria, ainda que subsidiada pela nulidade do reconhecimento do apelante, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório pela prática do crime de roubo, principalmente quando este não tem como único elemento de prova o referenciado reconhecimento fotográfico extrajudicial. In casu, ambas as vítimas ratificaram em juízo a identificação do réu, minuciando que mantiveram contato frente a frente e inclusive conversaram com ele, além do que já era conhecido na localidade [descrevendo-o e declinando seu apelido] e fora visto pelas vítimas em matéria jornalística veiculada na televisão, sendo certo que na mesma época o réu praticara delitos de idêntica natureza em residências vizinhas;

2.
O abalo emocional evidenciado em ao menos uma das vítimas não pode ser confundido com aquele reputado “natural do delito” de roubo, porquanto transcendeu o resultado típico, inexistindo óbice à valoração negativa das consequências do crime, cujo recrudescimento inclusive observou a proporcionalidade da fração de 1/8 (um oitavo) – calculada sobre o intervalo abstrato entre as penas mínima e máxima. E, uma vez mantida a pena privativa de liberdade tal como fixada na r. sentença, também não há falar em redução da pena de multa, que já se encontra estabelecida em quantum proporcional com aquela, acompanhada do valor de cada dia-multa fixado no patamar mínimo legal.”
– sic, ID 110968969.

Por meio das razões de ID 111865494,
JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA
sustenta que a oposição dos aclaratórios visa a superação de
omissão, contradição ambiguidade e obscuridades
, além da intenção de
prequestionamento
. Em síntese, reitera a
existência de uniformização de jurisprudência que deve ser seguida, ante a
“insuficiência do reconhecimento fotográfico em sede inquisitorial não corroborado por nenhum outro elemento dos autos, bem como diante da incidência da presunção de inocência e do in dubio pro reo, nos termos dos arts. 155 e 386, V do CPP, art. 5.o, LVII da CF e artigo 8.o, item 2 da CADH e do HC 598.866/SC da 6.a Turma do Superior Tribunal de Justiça e que pretende o prequestionamento”
– sic – ID 111865494, pág. 4.

Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento e, em observância ao princípio do contraditório, fora determinada no ID 112034472 a intimação do Ministério Público para ofertar contrarrazões aos embargos de declaração, as quais foram juntadas no ID 115109994, pugnando-se pela rejeição dos aclaratórios, considerando que o v. acórdão tratou das questões suscitadas no respectivo apelo de forma exaustiva e fundamentada, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade, especialmente no tocante ao reconhecimento do ora embargante como autor do crime.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio

cumpre ressaltar que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

Reitera-se que na hipótese foram apontadas supostas
omissão, contradição ambiguidade e obscuridade, c
alcadas no próprio revolvimento fático-probatório constante do v. acórdão e nas matérias objetos de prequestionamento.

Ocorre que as premissas de que partem o embargante são justamente antíteses às conclusões do julgado, as quais não foram aferidas de modo isolado, mas sim dentro de um contexto argumentativo que integrou o tópico da fundamentação relacionada à pretensão absolutória atrelada à tese de nulidade da sentença, fundamentadas na mesma causa de pedir, conforme item 1 constante do voto.

Os elementos ali expostos impediram, no caso concreto, o êxito das teses de que 1) inexistiriam p
rovas da participação do embargante no delito, mormente diante da impossibilidade da condenação basear-se exclusivamente em reconhecimento fotográfico não ratificado em juízo e não corroborado por qualquer outro elemento de prova, bem como da 2) apontada nulidade da sentença pelo mesmo motivo [reconhecimento fotográfico utilizado indevidamente e em afronta aos termos da decisão proferida pelo STJ no HC 598.886/SC, sem qualquer
distinguishing
ou
overruling
].

E, uma vez pormenorizados todos os
motivos que levaram às conclusões constantes do v. acórdão, de rigor destacar a desnecessidade do julgador esmiuçar cada um dos dispositivos legais que o embargante entende como supostamente violados, mediante reprodução no julgado.

Nesse diapasão:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE REALIZOU JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGANTE DEFENDE QUE O ACÓRDÃO FOI OMISSO EM RAZÃO DE NÃO TER APRECIADO A TESE DE REFORMATIO IN PEJUS. VÍCIO INEXISTENTE. TESE ALEGADA APENAS NO EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO QUE NÃO MERECE REFORMA OU INTEGRAÇÃO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO. I - Não há falar em omissão a ser sanada no acórdão embargado, pois toda a argumentação expendida no apelo foi exaustivamente examinada pela Corte, conforme se percebe da leitura do inteiro teor do voto condutor. II - Não há que se falar em violação do artigo 619 do Código de Processo Penal na hipótese em que esta Câmara Criminal utilizou fundamentação suficiente para solucionar o caso, sem incorrer em qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
III - Se a controvérsia suscitada pelo recorrente é endereçada na decisão, não se exige que, além disso, para fins de prequestionamento, cada dispositivo e termo empregado no recurso seja reproduzido no julgado.
IV - O inconformismo, que tem por objetivo a reforma da decisão, não prospera se inocorrentes os vícios que autorizam a revisão em sede de embargos de declaração, devendo ser ventilado no recurso apropriado. V - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados...”
(TJ-AL - ED: 07087237420168020001 AL 0708723-74.2016.8.02.0001, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 31/07/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2019). Destaquei.

Mesmo porque, não houve efetiva violação a quaisquer dos dispositivos invocados, porquanto a condenação encontra substrato nos fartos e seguros e
lementos probatórios amealhados ao feito, onde se verifica que
a autoria delitiva do crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico
, o que efetivamente gerou um
distinguishing
em
relação ao acórdão paradigma da invocada alteração jurisprudencial.

Logo, inarredável concluir que
inexistem quaisquer

omissões, contradições, ambiguidades e/ou obscuridades
e tudo está a indicar que
as matérias aventadas nos presentes embargos declaratórios configuram irresignação contra o próprio teor do acórdão
embargado, a qual deve ser enfrentada por meio da via recursal adequada, pois,
os embargos de declaração não se prestam a corrigir eventual
error in judicando
que o sentenciado entenda existir na decisão colegiada.

Ou seja, resta evidente que o v. acórdão vergastado não se mostra viciado, mas apenas avesso aos interesses do embargante, isso significando dizer que almeja, em verdade, a reanálise das matérias já enfrentadas quando do julgamento do apelo retrocitado, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita, pois não é despiciendo reiterar que toda a matéria questionada nestes embargos foi debatida e analisada por esta Terceira Câmara Criminal de forma objetiva e devidamente fundamentada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA
em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de apelação criminal n.o 0001987-73.2014.8.11.0010

e, por não restar evidenciada qualquer falha a ser sanada, bem assim, por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
DESPROVEJO

os aclaratórios, nos termos da motivação
supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022